Tribunal: TJES
Processo: 0001001-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-13.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENISE PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 307, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 67 dias-multa. A defesa requer a absolvição da apelante quanto ao crime de roubo e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de roubo; e (ii) definir se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento da apelante como autora do crime de roubo encontra respaldo nos depoimentos harmônicos prestados pela vítima, que descreveu detalhadamente a abordagem e a violência empregada, e pelas testemunhas, especialmente os policiais que realizaram a prisão em flagrante. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. A materialidade do delito de roubo resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, os quais atestam a apreensão da acusada. A jurisprudência dominante reconhece que o depoimento de policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, constitui meio de prova idôneo, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de prova. Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, reconhece-se o direito do defensor dativo, em razão da ausência de Defensoria Pública disponível. Aplicando-se analogicamente o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários são fixados considerando-se o zelo do profissional e a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; art. 307; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, AgRg-AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021; TJES, APCr 0001628-55.2016.8.08.0037, Rel. Des. Willian Silva, j. 25/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001001-13.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENISE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Denise Pereira da Silva
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
(fls. 86/86v dos autos físicos).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme aditamento de fls. 02/03:

“Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 07h27min, próximo ao ponto de parada de transporte coletivo, bairro Ilha Dos Ayres, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, subtraiu para si, mediante ameaça exercida com emprego de arma branca, aparelho celular de propriedade de Zelina Maria Da Penha; bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Conforme Boletim Unificado de fls. 05/07.

Depreende-se dos autos que, imbuída no propósito criminoso de subtração, Denise Pereira Da Silva, ora denunciada, aproveitou-se do momento em que a vítima desembarcava do ônibus coletivo e, mediante ameaça exercida com emprego de arma branca, anunciou o roubo, ao dizer: "passa o celular". Na ocasião, a denunciada chegou a rasgar a blusa que a vítima se vestia e ainda disse que, caso se aproximasse, iria raspar o seu cabelo e cortar seu pescoço com a faca (fl.16).

Consta dos autos que, a vítima conseguiu realizar contato com a Polícia Militar. Uma guarnição se dirigiu até o local, que em patrulhamento pelas proximidades, localizou, abordou e identificou a autora da subtração; sendo identificada como Denise Pereira Da Silva, ora denunciada. Em seguida foi conduzida para a Delegacia de Polícia.

Insta mencionar, durante abordagem policial, a denunciada com proposito obter vantagem, se identificou falsamente informando que seu nome seria Fabiola Pereira da Silva, haja vista já ter sido presa por prática de crimes contra o patrimônio (fls.18). Entretanto, foi identificado seu nome verdadeiro como Denise Pereira Da Silva, ora denunciada (fls. 12/14).

Insta frisar que a denunciada ao ser interrogada na esfera polícia confirmou a prática criminosa, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 18.[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
a apelante nas sanções do
artigo 157,
§ 2º,
VI
I,
e do artigo 307, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal
, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais acostadas às fls. 92/102 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição da acusada quanto ao delito do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição, diante da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas,
não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a autoria e a materialidade do crime em comento por parte da apelante, nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/07 e pelo Boletim Unificado de fls. 08/10.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte da apelante.

A vítima Zelina Maria da Penha, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 19), narrou que:
“
saiu do ônibus, para trabalhar, na região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha; que subitamente uma mulher surgiu correndo, com uma faca de refeição em mãos, gritando ‘passa o celular’; que a mulher conseguiu tomar o celular da declarante e saiu correndo; que a mulher chegou inclusive a rasgar a blusa da declarante; que a mulher ainda gritou que se ela se aproximasse ela iria raspar o cabelo da declarante e cortar o seu pescoço; que a declarante conseguiu entrar em contato com a polícia e encontraram a mulher em uma rua próxima; que não conseguiram recuperar o celular; que a declarante não se feriu; que a declarante afirma que não conhece a mulher, de sorte que nunca a viu antes; que a declarante acredita que a mulher tenha inventado que a declarante possui um caso extraconjugal com seu marido, sendo que a declarante reitera que nunca a viu; que a declarante não sabe informar o IMEI do aparelho roubado mas afirma que o número do telefone [...]”.

Ao ser ouvida em juízo, confirmou a declaração prestada anteriormente, narrando o que segue:

“[...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que viu a arma branca; que ela agiu de forma agressiva e quando a blusa da declarante que conseguiu se afastar dela; que não recuperou o aparelho; que o prejuízo foi o do valor do celular, em torno de mil a mil e duzentos reais, e da blusa rasgada [...]”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No caso dos autos, nota-se que a vítima contou os fatos de forma harmônica tanto na esfera investigativa quanto na judicial.

Corroborando o relato da vítima, tem-se o depoimento do Policial Militar George Baese Martins, responsável pela prisão em flagrante da acusada, que narrou o que segue:

“que durante patrulhamento, avistamos uma sra que corria atrás de outra mulher, sendo que ao avistar as guarnições, essa sra disse que havia sido roubada, e que a acusada estava ali perto. Diante disso, localizamos a acusada ali perto e fizemos a detenção dela, sendo as envolvidas conduzidas até o DPJ de Vila Velha. No DPJ de Velha, a vítima, identificada como sendo a Sra. Zelina Maria da Penha, informou a guarnição que havia descido do ônibus para ir trabalhar, mas nas proximidades da Portuguesa, foi abordada pela conduzida, que de posse de uma arma branca (faca), tomou da vítima seu aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G 20, e saiu correndo, inclusive rasgou sua blusa”.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha confirmou o depoimento anteriormente prestado.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militares Wagner Barcellos Barbosa, que em juízo confirmou a declaração prestada na esfera policial, consignando que a vítima reconheceu a acusada na ocasião, bem como que não conseguiram localizar a faca utilizada pela acusada. Registrou, ainda, que a acusada apresentou uma “
história mal contada”
para justificar os fatos, aduzindo que a vítima teria um caso com seu marido.

Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...].
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Por sua vez, em seu interrogatório, a acusada negou a prática do crime de roubo, afirmando que a vítima era amante de seu esposo, argumentando que pegou o telefone pois queria ver as fotos do celular dela com o seu esposo. Justificou, ainda, que forneceu nome falso na hora da abordagem, pois ficou com receio de perder seu emprego, uma vez que agrediu a vítima. Por fim, salientou que o telefone ficou com o seu então marido, Gabriel, que teria um relacionamento extraconjugal com a vítima.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte da apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, objeto de impugnação no presente recurso, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da ré nas sanções do
a
rtigo

157, § 2º,
VII,
do
Código Penal.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Carlos Eduardo Adami Alves
– OAB/ES nº
26.739
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, VII, e 307, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr.
Carlos Eduardo Adami Alves
– OAB/ES nº
26.739
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)